Tribunal: STF
Processo: ARE 1581541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HORAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    Ação proposta por Professora de Desenvolvimento Infantil da rede municipal (PDI) contra o Município de Laranjal Paulista, alegando aumento de carga horária sem aumento proporcional de salário, e pleiteando horas extras e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para determinar o pagamento das horas extras e reflexos. Manutenção.



    II. Questão em Discussão



    A questão em discussão consiste em determinar se a carga horária dos professores deve ser computada em "hora-aula" ou "hora-relógio", e os reflexos salariais decorrentes.



    III. Razões de Decidir



    A legislação municipal apresenta contradição entre os dispositivos legais sobre a contagem da jornada de trabalho. A interpretação sistemática e mais benéfica ao empregado/servidor aponta para a contagem em hora-aula. A fixação da hora de trabalho em hora-aula decorre de previsão expressa na legislação municipal, não configurando invasão na esfera discricionária da Administração.



    IV. Dispositivo



    Recurso desprovido.



    Legislação Citada:



    Lei Complementar Municipal nº 85/2007, art. 27, caput, §1º e 825; art. 31. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. CLT, art. 320, §1º.



    Jurisprudência Citada:



    TJSP, Apelação Cível 0000520-48.2024.8.26.0315, Rel. Joel Birello Mandelli, 6º Câmara de Direito Público, j. 01/04/2025; TJSP, Apelação Cível 0000655-60.2024.8.26.0315, Rel. Percival Nogueira, 8º Câmara de Direito Público, j. 27/03/2025; TJSP, Apelação Cível 0000653-90.2024.8.26.0315, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1º Câmara de Direito Público, j. 26/03/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 18; 37, X; 61, §1º, II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente